Tribunal: TJDFT
Processo: 0703629-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO COM PRAZO INDETERMINADO. ARTIGO 43 DA LEI No 12.594/2012 – SINASE. LEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme os artigos 43, da Lei 12.594/2012, e 113, combinado com 99 e 100, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a inadaptação do adolescente ao programa permite que a medida socioeducativa aplicada seja substituída por outra mais amena ou mais gravosa.
2. Verificado que o adolescente ao qual foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo evadiu-se injustificadamente oito vezes do Sistema de Unidades Socioeducativas, mostra-se acertada a decisão que substituiu a semiliberdade por internação com prazo indeterminado.
3. Agravo conhecido e não provido para manter a decisão que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita.